Tribunal: TJES
Processo: 5030396-61.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios; Indenizações Regulares
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030396-61.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOABSON ALMEIDA MONTEIRO
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5030396-61.2024.8.08.0024
Origem
: Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública
RECORRENTE
: JOABSON ALMEIDA MONTEIRO
RECORRIDO
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. POLICIAL MILITAR.
AJUDA DE CUSTO. SUBSÍDIO COMO BASE DE CÁLCULO. A LEI Nº 2.701/72 DEVE SER INTERPRETADA SOB À LUZ DA LEI COMPLEMENTAR Nº 420/2007. MILITAR REMUNERADO PELO REGIME DE SUBSÍDIOS.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1
. Adota-se o relatório elaborado na sentença proferida pelo Juízo de origem,
in verbis
: “
Sustenta a parte autora que é Major da Polícia Militar e que, em razão de transferência por necessidade de serviço, fazia jus a ajuda de custo em 29.12.2022 e 22.05.2024, o que não recebeu. Sustenta que, embora receba sua remuneração por meio de subsídio, conforme Lei Complementar Estadual nº 420/2007, o Estado calcula a ajuda de custo utilizando o soldo como base, o que considera indevido [...]
”.

2.
A sentença objurgada julgou improcedente o pedido autoral, de modo que a parte autora interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3
. Há três questões em discussão: (i) determinar se a movimentação entre municípios limítrofes enseja o pagamento da ajuda de custo; (ii) definir se a base de cálculo da indenização deve ser o soldo ou o subsídio; e (iii) estabelecer se é devido o pagamento em dobro em razão da existência de dependente.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4
. Ao analisar os autos, vê-se que a sentença guerreada merece reforma. O Art. 38 da Lei Estadual nº 2.701/1972 estabelece que a ajuda de custo visa indenizar despesas de viagem, mudança e instalação quando o militar é transferido por conveniência do serviço.

5
. A transferência entre municípios limítrofes, como Vitória, Cariacica e Serra, configura mudança de sede e, consequentemente, de domicílio funcional. A administração não pode se eximir do pagamento sob o argumento de proximidade geográfica, uma vez que a lei não impõe como condição a mudança de residência civil, mas sim o deslocamento por necessidade do serviço para nova lotação, na medida em que a ajuda de custo inclui despesas com viagem. Dessa forma, tem-se que é devida a ajuda de custo.

6.
Além disso, ante a comprovação de existência de dependente, o autor faz jus à indenização em dobro (2 vezes o valor da remuneração), conforme dispõe o art. 40, II, da Lei nº 2.701/72.

7
. Da base de cálculo. Apesar de a Lei nº 2.701/72 trazer em sua redação a expressão “soldo” para definir a base de cálculo para a ajuda de custo, tem-se que o autor faz jus ao recebimento com base no subsídio, na medida em que, após a promulgação da Lei Complementar Estadual nº 420/2007, o autor optou pelo subsídio como modalidade de sua remuneração.

8.
Sabe-se que a Lei
Estadual que previu a base de cálculo (soldo) para a ajuda de custo é anterior à Lei Complementar
nº 420/2007. Assim, onde as normas anteriores mencionarem “soldo”, na intenção de se referir à remuneração do militar, deve-se ler “subsídio”, e considerando que o autor optou pela modalidade de remuneração por subsídio, a base
de cálculo do pagamento de todas as gratificações, indenizações e adicionais autorizados em lei deverá ser de acordo com a remuneração percebida pelo militar (subsídio)
. Em situação análoga, o Eg. Tribunal de Justiça do Espírito Santo já se manifestou acerca da interpretação de legislação anterior à Lei Complementar nº 420/2007,
in verbis
: “
[...]
a norma que prevê a indenização por acidente em serviço não pretendeu cristalizar o soldo ou o vencimento como base de cálculo das verbas indenizatórias. Afinal, o advento da Lei Estadual que previu a base de cálculo da indenização é anterior à Lei Complementar n. 420/07 que alterou os ganhos dos mencionados servidores mediante pagamento de soldo ou vencimento para pagamento por subsídio. Portanto, deve ser realizada uma interpretação conjunta da Lei Estadual nº 8.279/06 com a Lei Complementar nº 420/07. 3. O objetivo da Lei Estadual foi o de estabelecer os valores indenizatórios a serem calculados com base no valor do dia de trabalho em que o servidor foi afastado, de modo que o fato de não constar o subsídio expressamente como base de cálculo não se mostra impeditivo para sua utilização.”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024180168130, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/05/2022, Data da Publicação no Diário: 24/05/2022).

9.
Por fim, destaca-se que
a manutenção da base de cálculo pelo soldo geraria incongruência lógica e jurídica, visto que o autor recebe sua remuneração integralmente por subsídio, não sendo razoável que gratificações ou indenizações sejam calculadas sobre uma base remuneratória que não optou (soldo). Dessa forma, reforma-se a sentença objurgada para julgar procedente o pleito autoral.

IV. DISPOSITIVO
10.

Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO
para reformar a sentença a fim de condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento da ajuda de custo referente às transferências de 2022 e 2024, utilizando como base de cálculo o valor do subsídio mensal do autor (em dobro), observadas as épocas dos deslocamentos, acrescidos de juros de mora a partir da citação e atualização monetária a partir da data em que era devido o pagamento. Os índices aplicáveis são aqueles do tema 810 do STF (juros da poupança e atualização monetária pelo IPCA-E) até 08/12/2021 e, após 09/12/2021, juros e correção monetária pela taxa SELIC, acumulada mensalmente, nos termos do art. 3º da emenda constitucional nº 113/2021.

11
. Sem custas e honorários advocatícios (art. 55, da Lei n.º 9.099/95).

MONISA BARONE ARAUJO

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)